Tribunal: TJES
Processo: 0000459-21.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000459-21.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANA CARVALHO FRANCA QUARESMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA GRAVE QUALIFICADA POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NULIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para reduzir a pena e afastar a reparação mínima de danos, mantendo a condenação da embargante pelo crime de lesão corporal culposa grave na direção de veículo automotor sob influência de álcool (art. 303, §2º, do CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou nulidade por ausência de enfrentamento de teses defensivas relativas à dinâmica do acidente, à conduta da vítima e à suficiência probatória; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de rediscussão do mérito e de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme o art. 619 do CPP e a jurisprudência pacífica do STJ.

4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente e coerente a dinâmica do acidente, reconhecendo que a conversão irregular e imprudente da embargante foi a causa determinante do sinistro e das lesões sofridas pela vítima.

5. A tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima foi afastada de modo implícito e lógico, ao se afirmar que a vítima trafegava em velocidade compatível com a via e que não houve prova produzida pela defesa capaz de demonstrar imprudência do ofendido.

6. A alegação de irregularidade administrativa da motocicleta da vítima é irrelevante para a responsabilização penal da embargante, pois a compensação de culpas é inadmissível no Direito Penal e as esferas penal e administrativa são independentes.

7. A inexistência de testemunhas presenciais não compromete a condenação, uma vez que o acórdão se fundamentou em prova judicializada suficiente, composta por boletim de ocorrência, laudos médicos, relatórios hospitalares e prova oral.

8. O princípio do in dubio pro reo foi afastado diante da conclusão expressa de que o conjunto probatório superou a dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do delito.

9. Não há omissão quando o julgador deixa de enfrentar argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, aplicado ao processo penal por força do art. 3º do CPP.

10. O acórdão embargado atende ao dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF, sendo desnecessário o exame pormenorizado de todas as alegações defensivas, conforme o Tema 339 da repercussão geral do STF.

11. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a oposição de embargos quando a matéria já foi devidamente debatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 619 do CPP.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia e deixa de analisar argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada.

3. Eventuais infrações administrativas atribuídas à vítima não afastam a responsabilidade penal do agente quando comprovado o nexo causal entre a conduta imprudente e o resultado lesivo.

4. O dever de fundamentação das decisões judiciais exige motivação adequada, ainda que sucinta, sendo dispensável o exame individualizado de todas as alegações defensivas.

5. O prequestionamento considera-se atendido com a suscitação da matéria nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, e 1.025; CTB, art. 303, §2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.590.561/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STF, Súmulas nº 282 e 356; STJ, Súmula nº 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela defesa de
ADRIANA CARVALHO FRANCA QUARESMA,
em face do Acórdão de ID 16888465, que deu provimento ao recurso de apelação criminal.

Em suas razões (ID 17170911), a defesa alega (1) a existência de nulidade do Acórdão embargado por ausência de manifestação sobre todos os pontos arguidos nas razões do recurso de apelação.

Além disso, alega que o Acórdão recorrido padece de omissão e contradição em relação às teses de: (2) ausência de cuidado da vítima por não guardar distância de segurança; (3) que tal fato influenciou no nexo causal; (4) conformidade da manobra procedida pela condutora do veículo às regras do CTB; (5) ausência de sinalização do local; (6) ausência de testemunhas presenciais do acidente; (7) fragilidade dos elementos informativos; (8) necessidade de aplicação do princípio do “in dubio pro reo”; (9) irregularidade da documentação da motocicleta conduzida pela vítima; e (10) o prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões no ID 17572364.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela defesa de
ADRIANA CARVALHO FRANCA QUARESMA,
em face do Acórdão de ID 16888465, que deu provimento ao recurso de apelação criminal.

O Acórdão embargado foi ementado da seguinte forma:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA DE NATUREZA GRAVE NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 303, §2º, DO CTB). PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. QUALIFICADORA MANTIDA. REPARAÇÃO DE DANOS AFASTADA. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pelo crime do art. 303, §2º, do CTB, fixando pena de 03 anos de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e suspensão da CNH pelo mesmo período. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória ou ausência de culpa; subsidiariamente, a desclassificação para o tipo simples; redução da pena-base; reconhecimento de atenuantes; alteração de pena restritiva; afastamento da suspensão da habilitação; exclusão da reparação de danos; e concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação da apelante; (ii) estabelecer se estão configurados os requisitos da qualificadora do art. 303, §2º, do CTB; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena e da aplicação de atenuantes; (iv) determinar a validade da imposição da reparação de danos e da suspensão da habilitação; (v) apreciar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por boletim de ocorrência, laudo médico, relatório hospitalar e prova oral, evidenciando que a conduta imprudente da apelante — conversão irregular sem cautela — foi causa determinante do acidente e das lesões da vítima. 4. A qualificadora do art. 303, §2º, do CTB permanece configurada, pois há prova testemunhal e confissão da ingestão de álcool, bastando elementos diversos do teste do etilômetro para comprovar a alteração da capacidade psicomotora. 5. As lesões sofridas pela vítima, fratura de fêmur e da mão, com incapacidade para o trabalho por período superior a 30 dias, caracterizam lesão corporal grave nos termos do art. 129, §1º, I, do CP. 6. A pena-base deve ser parcialmente reduzida, pois a fundamentação sobre motivos e circunstâncias foi genérica; contudo, subsistem circunstâncias desfavoráveis quanto à culpabilidade (evasão do local do acidente) e às consequências (incapacidade laboral prolongada e prejuízos materiais expressivos). 7. Não incide a atenuante do art. 65, III, b, do CP, pois a reparação foi parcial, ínfima e não espontânea. 8. A substituição da pena restritiva de limitação de fim de semana não pode ser analisada na fase recursal, devendo eventuais ajustes ser tratados perante o Juízo da Execução Penal. 9. A suspensão da CNH é sanção cumulativa e obrigatória nos crimes de trânsito (arts. 292 e 293 do CTB), podendo ter duração equivalente à pena privativa de liberdade. 10. A reparação mínima de danos deve ser afastada, pois não houve pedido expresso na denúncia, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 11. A gratuidade da justiça deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, responsável por aferir a real situação econômica do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal culposa qualificada por embriaguez ao volante se comprovam por prova testemunhal, documental e pela confissão do consumo de álcool, ainda que ausente teste do etilômetro. 2. A gravidade das lesões corporais se caracteriza quando a vítima permanece incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 dias, nos termos do art. 129, §1º, I, do CP. 3. A evasão do local do acidente pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena como reforço da culpabilidade. 4. A fixação de valor mínimo a título de reparação de danos exige pedido expresso na denúncia e instrução específica sobre o tema. 5. A suspensão da habilitação é sanção cumulativa obrigatória nos crimes de trânsito e pode ser fixada no mesmo patamar da pena privativa de liberdade. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 292, 293, 303, §2º, e 305; CP, arts. 59, 65, III, b, e 129, §1º, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Criminal nº 0001190-14.2021.8.08.0050, Rel. Des. Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal; TJ-ES, APR nº 0000575- 22.2018.8.08.0020, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 09.03.2022; TJ-ES, Apelação Criminal nº 0004528-83.2013.8.08.0047, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal; TJ-SC, Apelação Criminal nº 5023074-35.2023.8.24.0038, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 19.10.2023; TJ-MS, Agravo de Execução Penal nº 1603747-76.2023.8.12.0000, Rel. Des. Emerson Cafure, j. 26.01.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.510.396/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.04.2024.

Em suas razões (ID 17170911), a defesa alega (1) a existência de nulidade do Acórdão embargado por ausência de manifestação sobre todos os pontos arguidos nas razões do recurso de apelação.

Além disso, alega que o Acórdão recorrido padece de omissão e contradição em relação às teses de: (2) ausência de cuidado da vítima por não guardar distância de segurança; (3) que tal fato influenciou no nexo causal; (4) conformidade da manobra procedida pela condutora do veículo às regras do CTB; (5) ausência de sinalização do local; (6) ausência de testemunhas presenciais do acidente; (7) fragilidade dos elementos informativos; (8) necessidade de aplicação do princípio do “in dubio pro reo”; (9) irregularidade da documentação da motocicleta conduzida pela vítima; e (10) o prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos.

Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

Referido recurso não se presta, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento firmado pelo órgão julgador, salvo quando decorrente da correção dos vícios apontados.

Nesse sentido, consoante a jurisprudência pacificada do c. STJ, “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos, inexistentes no caso
” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2590561 SC 2024/0088949-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024).

Após detida análise, não vislumbro a ocorrência de quaisquer dos vícios alegados.

A embargante sustenta que o Acórdão foi omisso e contraditório ao não analisar a conduta da vítima (distância de segurança e irregularidade documental do veículo) e a suposta legalidade da manobra realizada.

Contudo, da simples leitura do v. Acórdão, verifica-se que a dinâmica do acidente foi exaustivamente examinada.

Nesse ponto, o voto condutor foi claro ao consignar que
"
a conduta imprudente da apelante – conversão irregular sem cautela – foi causa determinante do acidente e das lesões da vítima
".

O julgado fundamentou-se em elementos concretos, citando o Boletim de Ocorrência, laudo médico, relatório hospitalar e a prova oral, que demonstraram que a recorrente realizou uma "
conversão abrupta e sem sinalização, em local proibido
", interceptando a trajetória da vítima.

Na sequência, verifico que o Acórdão afastou expressamente a tese de culpa exclusiva da vítima, consignando que esta trafegava em velocidade compatível com a via e que a defesa não produziu prova capaz de infirmar tal alegação ou demonstrar a imprudência do ofendido.

Ao reconhecer a imprudência da ré como causa determinante, o colegiado, por lógica, rejeitou as teses de que a distância de segurança ou a conduta da vítima teriam sido os fatores causadores do sinistro.

Da mesma forma, a alegação de que a motocicleta da vítima estaria com documentação irregular e não poderia circular é matéria administrativa que não possui o condão de afastar a responsabilidade penal da embargante, visto que no Direito Penal a compensação de culpas é inadmissível.

Portanto, uma vez comprovado que a ré agiu com imprudência, executando conversão irregular e conduzindo seu veículo sob efeito de álcool, e causou o resultado lesivo, eventuais infrações administrativas da vítima não excluem a tipicidade da conduta da agente.

O silêncio do Acórdão sobre este ponto específico não configura omissão, pois se trata de argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1º, IV, do CPC/15 c/c art. 3º do CPP), dada a independência das esferas penal e administrativa.

Além disso, conclui-se do Acórdão embargado que o princípio do
in dubio pro reo
foi afastado diante da existência de "
prova judicializada além da dúvida razoável
".

Nota-se, portanto, que a embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios, promover a rediscussão da matéria fática e jurídica já decidida, o que é vedado nesta via estreita.

Nesse sentido, o parecer ministerial foi cirúrgico ao afirmar que
"o que busca a embargante é, na verdade, rediscussão de matéria de fato"
.

Portanto, entendo que o Acórdão embargado atendeu ao mandamento constitucional expresso contido no inc. IX, do art. 93, da CF, bem como observou a jurisprudência consolidada no
Tema 339 de Repercussão Geral, do STF
, que estabelece que “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Deste modo, quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC/215, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Outrossim, o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de
Súmula n. 282
e
n. 356
e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de
Súmula n. 211
, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de embargos de declaração.

É como voto.